Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715317-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, THIAGO DE OLIVEIRA FONSECA, CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CT Comércio de Produtos Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 230346287), que, nos autos dos embargos à execução movido contra Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de restabelecimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 70951226), a parte agravante tece breve síntese dos andamentos processuais da origem, na qual relata que, em decisão de saneamento dos embargos à execução, o juízo da origem revogou o efeito suspensivo deferido anteriormente, sob o argumento de que o bem ofertado à penhora estaria vinculado a outras 3 (três) execuções distintas. Faz considerações quanto ao cabimento e tempestividade do recurso interposto. Aduz que o veículo dado em garantia da execução, ao contrário do afirmado pelo juízo, não está alienado fiduciariamente. Afirma que pesquisa RENAJUD evidencia que o bem se encontra restrito somente em relação a uma execução. Aduz ter havido, com a decisão que revogou o efeito suspensivo dado aos embargos, violação ao disposto no art. 835, inciso IV, do CPC, pois preenchidos os requisitos para a concessão do aludido efeito. Alega que o bem dado em garantia tem valor atualizado de mercado de R$30.317,00 (trinta mil trezentos e dezessete reais). Afirma que o bem dado em garantia se encontra livre e desembaraçado, sem qualquer gravame que possa impossibilitar a sua penhora. Argumenta que o bem somente está penhorado em uma outra execução, cujo valor é R$9.863,93 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), o que representa apenas 32% (trinta e dois por cento) do valor ofertado pelo bem. Sustenta a ocorrência de violação ao disposto no artigo 919, §1o, do CPC, motivo pelo qual entende ser cabível o restabelecimento do efeito suspensivo anteriormente deferido. Alega que nas outras duas execuções citadas pelo juízo de origem, apesar de o bem ter sido dado em garantia, esta não foi efetivamente aceita, motivo pelo qual considera inadequado que seja levado em consideração o valor total da execução. Faz menção a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, reitera o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo de forma liminar e requer a reforma da r. decisão agravada para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja restabelecido o efeito suspensivo quanto à execução de título extrajudicial de n. 0724401-13.2024.8.07.0001. Preparo não recolhido. 2. Nos termos do art. 1.007[1] do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não comprovou a realização do preparo. Diante disso, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [2] (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.